Tribunal: TJMT
Processo: 0000012-66.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 0000012-66.2016.8.11.0003 — CLASSE 206 — CÍVEL — COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: MARIA BRASILINA FERREIRA;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.
Vistos etc.
Agravo interno interposto por Maria Brasilina Ferreira contra a decisão que declinou da competência para a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Id. 12971966).
Assegura que “à época da distribuição da ação, quer seja, 18/12/2015 o valor do salário mínimo vigente era de R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais) e, o valor da causa da ação é de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), sendo que à época 60 salários daria R$ 47.280,00 (quarenta e sete mil e duzentos e oitenta reais)”.
Requer “o conhecimento e provimento do presente recurso [..] mantendo-se a competência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso”.
Contrarrazões (Id. 31351455).
É o relatório.
Com a interposição do agravo interno compete ao relator reexaminar a questão em toda a sua extensão.
Ao reanalisar os autos, constato que, não se trata de pretensão que se enquadre na Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009 que “dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios”, pelo que reconsidero a decisão agravada.
Por outro lado, os autos estão conclusos desde o dia 29 de junho de 2017, portanto há mais de cem (100) dias; nada obstante ter sido proferida decisão que declinou da competência para a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso neste interregno.
O que é certo é que, verdadeiramente, os autos estão conclusos para proferir voto há mais de cem (100) dias, pelo que estão incluídos na regra do artigo 1o, cabeça, da Resolução no 5, de 27 de junho de 2019, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Dessa forma, encaminhem-se os autos à Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator